Tribunal: CARF
Processo: 19515.006728/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.006728/2008-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.990 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Recorrente
COMERCIO APARAS PAPEL NAPOLES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/10/2008
MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GEIP.
DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE
TODAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CFL 68.
Constitui infração, a empresa apresentar GFIP com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme §5o do
art. 32 da Lei no 8.212/1991 e inciso II do art. 284 e art. 373, ambos do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3048/1999.
AUTO DE INFRAÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS. INOCORRÊNCIA DE
CERCEAMENTO DE DEFESA.
O Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais, estando de
acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto
possibilitando que o contribuinte apresente sua defesa a autuação.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA.
Devem ser indeferidos os pedidos de diligência, produção de provas e perícia,
quando for prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada ou se o
processo contiver os elementos necessários para a formação da livre convicção
do julgador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.006728/2008-39
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.990 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006728/2008-39

Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Thiago Duca Amoni
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
195150.06728/2008-39, em face do acórdão no 16-22.644, julgado pela 12a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPOI), em sessão realizada em
27 de agosto de 2009, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente
o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“DA AUTUAÇÃO
Trata-se de Auto de Infração n° 37.192.468-5 de 22/10/2008, lavrado pela fiscalização,
contra a empresa em epígrafe, por infração ao disposto no artigo 32, inciso IV,
parágrafo 5° da Lei n.° 8.212, de 24/07/1991, na redação da Lei n.° 9.528, de
10/12/1997, e no artigo 225, inciso IV e parágrafo 4° do Regulamento da Previdência
Social -RPS, aprovado pelo Decreto n.° 3.048, de 06/05/1999, tendo em vista que a
empresa deixou de informar, em GFIP, fatos geradores de contribuições previdenciárias.
De acordo com o Relatório Fiscal a empresa deixou de informar em GFIPS os valores
lançados nas seguintes contas contábeis: 11° 3.3.3.1.02.0004 - Ajuda de Custo,
3.3.3.1.02.0007 - Diárias e 3.3.3.1.02.0015 - Refeições. Tais valores também não
constam das folhas de pagamento e foram apurados por meio dos AIs n°s 37.192.464-2,
37.192.465-0 e 37.192.466-9.
Os valores pagos a segurados contribuintes individuais autônomos, que prestam
serviços de fretes, também não foram discriminados em GFIP, e não constam em folha
de pagamento específica. Tais valores foram cobrados por meio dos 37.192.467-7,
37.192.475-8 e 37.192.476-6.
O Relatório Fiscal de Aplicação da Multa infonna a aplicação de multa no valor de R$
75.293,40 (Setenta e cinco mil duzentos e noventa e três reais e quarenta centavos).
A empresa enquadra-se no intervalo entre 50 a 100 segurados, durante todo o período
considerado para este AI, sendo então o limite máximo da multa por competência de 5
(cinco) vezes o valor mínimo de referência citado anteriormente, totalizando o valor
máximo da multa por competência em R$ 6.274,45.
O valor mínimo de referência foi fixado em R$ 1.254,89 pela Portaria Interministerial
n°. 77 de l 1/03/2008.
A multa aplicada ao caso representa 100% do valor devido à Previdência Social relativo
ao salário de contribuição não declarado em GF[Ps/GRFPS, respeitado o limite, e
excluídos os valores devidos a Terceiros.
O cálculo da multa aplicada encontra-se em planilha anexa.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.990 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006728/2008-39

DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada da autuação em 06/11/2008, a empresa apresentou impugnação tempestiva
em 03/12/2008, através do instrumento de fls. 30/51, juntando documentos às fls. 52/59.
A defesa apresentada pela impugnante insurge-se contra o Auto de Infração em epígrafe
alegando em síntese que:
Os valores foram apurados de forma subjetiva e através do instituto da presunção.
O fiscal pode propor mas não impor multa vez que o auto de infração é meramente
declaratório e não ato constitutivo, angariando a personalidade de um lançamento de
oficio que deverá descrever a subsunção do conceito do fato ao conceito da norma,
deixando a valoração ou cognição do conteúdo para o órgão judicante que realmente
tem competência para apreciar e rever, não só os aspectos de direito como os de fato e
deduzir se ocorreram ou não os efeitos.
São fundamentais ao êxito da ação fiscal a descrição precisa dos fatos, a coerência com
os termos anteriormente lavrados e a consentaneidade com o enquadramento legal.
No presente caso, o Agente Fiscal relaciona os valores que entende devidos e os
recolhidos sem indicar a base de cálculo para apuração do valor devido e o motivo pelo
qual seriam devidas diferenças.
Desta forma, faltou na notificação em exame a descrição precisa dos fatos, a fim de que
a Impugnante possa exercer seu direito constitucional à ampla defesa, dificultando
mesmo a apresentação de suas razões.
Pelo rol que consta na NFLD, citando os dispositivos legais pelos recorrentes foi
autuada, é clara a intenção do Instituto de omitir a discriminação clara e precisa dos
dispositivos de lei aplicáveis ao caso. A relação exaustiva e genérica das leis contidas
em anexo (folhas avulsas), obstruiu de forma incontornável a defesa da recorrente.
Não há como se exigir um imposto lastreado apenas em presunção que não esteja
delineada em uma lei, pois é sabido que não se pode cobrar imposto por pura presunção.
As multas fiscais devem observar os princípios e limitações ao poder estatal de
imposição de tributos, sob pena da possibilidade de haver violação de direitos e
garantias dos contribuintes pela via oblíqua da imposição de penalidades tributárias.
A aplicação das penalidades fiscais não pode extrapolar direito e garantias do
contribuinte.
Na edição de leis que estabelecem sanções relativas ao não pagamento de tributos no
prazo e de outros deveres formais, o legislador está obrigado a observar os princípios
das limitações ao poder de tributar, uma vez que a essência de formação do vínculo
jurídico está adstrita àqueles princípios, independentemente de, na origem, o valor
devido ser pela incidência de penalidade, tendo-se que ao final os valores serão
convertidos em obrigação principal com todas as garantias para o Fisco e para o
contribuinte (limitações constitucionais ao poder de tributar).
Discorre ainda o contribuinte sobre a obrigatoriedade da observância dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação das multas fiscais, as multas fiscais e
o princípio do não-confisco, multas fiscais e o princípio da capacidade contributiva, as
multas fiscais e o princípio da legalidade tributária.
Requer a anulação do Auto de Infração n° 37.192.468-5 com o acolhimento das
preliminares apresentadas neste recurso, inclusive com relação ao ato de presunção
desenvolvido pelo fiscal que não comprovou a hipótese de incidência real ocorrida, e
efetivada através do fato gerador da referida contribuição lançada, sendo a mesmo uma
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.990 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006728/2008-39

simples composição da presunção dos documentos fiscais apresentados. Ficou clara no
Relatório Fiscal que o auditor utilizou-se do meio da presunção e não da conferência
real da ocorrência do fato gerador para possibilitar o efetivo lançamento;
Protesta pela utilização de todos os meios de prova admitidas, em especial de novas
diligências para averiguação dos créditos apresentados pela impugnante.
É o relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo-se o crédito tributário.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 79/103, bem
como juntou documentos às fls. 106/116, reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, o motivo que ensejou a lavratura
do presente Auto de Infração, foi o fato do contribuinte não ter incluído na Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, valores de Ajuda de Custo,
Diárias e Refeições e valores pagos a segurados contribuintes individuais autônomos, que
prestam serviços de fretes, não incluídos em folhas de pagamento, incorrendo em infração ao
disposto no art. 32, inciso IV e § 5° da Lei 8.212/91 acrescentado pela Lei 9.528/97, abaixo
transcrito:
Lei 8.212/91
Art. 32. A empresa é também obrigada a
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(Incluído pela Lei 9.528, de 10.12.97)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa . correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior. (Incluído pela Lei 9.528, de 10.12.97)
A referida obrigação acessória encontra-se também disciplinada no art. 225, inciso
IV do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, conforme segue:
Decreto 3.048/99
Art.225. A empresa é também obrigada a
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.990 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006728/2008-39

IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
Inicialmente deve ser esclarecido que não assiste razão à recorrente, quando
afirma que o fiscal não poderia impor, mas apenas propor a penalidade.
Vale ressaltar que o an. 142 do CTN - Código Tributário Nacional não apenas
autoriza a administração tributária a constituir o crédito tributário pelo lançamento, como
prescreve que tal competência é privativa da autoridade administrativa.
O presente Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais, tendo
sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
consoante ao disposto no “caput” do artigo 33 da Lei n.° 8.212/91 c/c o disposto no artigo 293 do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
A fiscalização observou fielmente todos os requisitos expressos na lei e
formalizou o lançamento, para o qual tem competência legal, com a finalidade de constituir o
crédito previdenciário, declarando existente a obrigação, na forma de Auto de Infração, que tem
sua definição no inciso IV do art. 633 da IN SRP n° 03/2005, na redação dada pela IN RFB n°
851, de 30/05/2008, conforme segue:
Art. 633. São documentos de constituição do crédito tributário relativo às contribuições
de que trata esta Instrução Normativa: (Nova redação dada pela IN RFB n” 851, de
28/05/2008)
(...)
IV - Auto de Infração (Al), que é o documento constitutivo de crédito, inclusive relativo
à multa aplicada em decorrência do descumprimento de obrigação acessória, lavrado
por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil (AFRFB) e apurado mediante
procedimento de fiscalização; e (Nova redação dada pela IN RFB n" 851, de
28/05/2008)
Ao contrário do que alega a contribuinte a folha de rosto do presente Auto de
Infração, fls. 1, o Relatório Fiscal da Infração, fls. 2 e o Relatório Fiscal da Aplicação de Multa,
discriminam clara e precisamente a infração cometida, os dispositivos legais infringidos, a
penalidade aplicada e os critérios de gradação, indicação do local, dia e hora da lavratura.
Portanto verifica-se que não houve qualquer tipo de cerceamento do direito de
defesa, vez que o presente Auto de Infração atende a todas as normatizações sobre a matéria e
permite, assim, o exercício do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa do
Contribuinte.
Ressalta-se ainda que o Auto de Infração não foi lavrado com base no instituto da
presunção conforme alega a Impugnante. Houve por parte da fiscalização a verificação concreta
da situação uma vez que a atividade da autoridade administrativa é vinculada devendo, portanto,
ser observado 0 Principio da Legalidade, pelo qual deve exercer suas funções, dentre os quais o
ato que resulta no lançamento tributário, na estrita conformidade com a lei.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.990 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006728/2008-39

A autuação lavrada tem base legal, pois como já visto foi motivada pela infração
ao artigo 32, inciso IV, parágrafo 5° da Lei n.° 8.212, de 24/07/1991, na redação da Lei n.°
9.528, de 10/12/1997, e no artigo 225, inciso IV e parágrafo 4° do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.° 3.048, de 06/05/1999, tendo em vista que a empresa
deixou de informar, em GFIP, fatos geradores de contribuições previdenciárias.
Por fim, cumpre informar que a incidência das contribuições previdenciárias sobre
valores sobre os valores pagos a título de Ajuda de Custo, Diárias e Refeições (obrigação
principal) e sobre valores pagos a segurados contribuintes individuais autônomos, que prestam
serviços de fretes, já foi apreciada na presente sessão de julgamento, que julgaram procedentes
os lançamentos.
Assim, verifica-se que a contribuinte infringiu a obrigação acessória, tendo
apresentado GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social) com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
as contribuições previdenciárias. realizando a infração capitulada no §5 do art. 32 da Lei no
8.212/1991 e inciso II do art. 284 e art. 373, ambos do Regulamento da Previdência Social RPS,
aprovado pelo Decreto no 3048/1999.
Deste modo, foi aplicada a multa no valor de R$ 75.293,40 (Setenta e cinco mil
duzentos e noventa e três reais e quarenta centavos), de acordo com o previsto no artigo 32,
parágrafo 5°, da Lei n° 8.212/91, acrescentado pela Lei n° 9.528/97, combinado com o artigo
284, inciso II, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99,
na redação dada pelo Decreto n° 4.729, de 09/06/2003, e artigo 373 do mesmo Regulamento,
vigentes à época de sua aplicação, com o valor mínimo atualizado pela Portaria Interrninisterial
MPS/MF n° 77, de 11/03/2008, publicada no DOU de 12/03/2008, correspondente a R$
1.254,89, conforme demonstrado no Relatório Fiscal da Aplicação da Multa e planilha anexa.
Como não foram verificadas circunstâncias agravantes ou atenuantes, constata-se
que a multa foi aplicada corretamente.
Alegações de inconstitucionalidade.
Descabe a análise por este Conselho de alegações de inconstitucionalidade pois,
conforme Súmula CARF no 2, a qual dispõe não ser o CARF competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Do Pedido de produção de provas, diligências e perícia.
Requer a contribuinte a produção de todos os meios de prova em direito
admitidos, especialmente apresentação de demonstrativos, extratos, declarações, documentos,
inclusive perícias, diligências, vistorias, aditamentos, juntada de documentos e, as que mais se
fizerem necessárias.
Contudo, produção de provas, diligências, perícia e afins são indeferidas, com
fundamento no art. 18 do Decreto n° 70.235/1972, com as alterações da Lei n° 8.748/1993, por
se tratar de medidas absolutamente prescindíveis já que constam dos autos todos os elementos
necessários ao julgamento.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.990 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006728/2008-39

A solicitação para produção de provas não encontra amparo legal, uma vez que,
de modo diverso, o art. 16, inciso II do Decreto 70.235/72, com redação dada pelo art. 1o da Lei
8.748/93, determina que a impugnação deve mencionar as provas que o interessado possuir, de
modo que o onus probandi seja suportado por aquele que alega. Descabe, portanto, a inversão do
ônus da prova pretendida pelo recorrente, sendo tal requerimento inferido.
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14 de 2009.
Saliente-se que, para os fatos geradores ocorridos até 03/12/2008, a autoridade
responsável pela execução do acórdão, quando do trânsito em julgado administrativo, deverá
observar o princípio da retroatividade benigna previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do
CTN, em face das penalidades aplicadas às contribuições previdenciárias nos lançamentos de
obrigação principal e de obrigação acessória, em conjunto ou isoladamente, previstas na Lei no
8.212/1991, com as alterações promovidas pela MP 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no
11.941, de 27/05/2009, conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14 de 2009.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital